Tribunal: TJSP
Processo: 2257038-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Decisão que determinou a juntada do prévio requerimento administrativo junto ao INSS - Emenda da inicial - Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada - Julgamento do Resp 1.696.96/MT – Tema 988 – Impossibilidade da interposição do agravo, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Decisão que determinou a juntada do prévio requerimento administrativo junto ao INSS - Emenda da inicial - Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada - Julgamento do Resp 1.696.96/MT – Tema 988 – Impossibilidade da interposição do agravo, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Ausência de previsão legal que se constitui em óbice insuperável ao conhecimento do agravo – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257038-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante
ALESSANDRA GONÇALVES DE SOUZA, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257038-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.870
2
VOTO No: 15.870
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2257038-54.2020.8.26.0000
COMARCA: TREMEMBÉ 1a VARA
AGRAVANTE: ALESSANDRA GONÇALVES DE SOUZA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS.
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho Decisão
que determinou a juntada do prévio requerimento
administrativo junto ao INSS - Emenda da inicial - Decisão
que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
Taxatividade mitigada - Julgamento do Resp 1.696.96/MT
Tema 988 Impossibilidade da interposição do agravo, eis
que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação - Ausência de
previsão legal que se constitui em óbice insuperável ao
conhecimento do agravo Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Alessandra Gonçalves de Souza contra r. decisão da MM.
Juíza a quo proferida nos autos da ação acidentária movida contra o INSS, que
determinou que a autora emendasse a inicial, comprovando o prévio requerimento
administrativo.
Pretende a agravante a reforma da decisão hostilizada. Sustenta
que as provas que instruíram a inicial revelam o estado grave de saúde da obreira e
que ela necessita do benefício para sobreviver. Entende que está caracterizado o
interesse de agir na medida em que o INSS cessou o benefício previdenciário e por
certo não lhe concederia a conversão daquela espécie de benefício no homônimo
acidentário. Reforça que não há decadência para buscar a revisão do benefício, posto
que não decorrido o prazo decenal. Colaciona jurisprudência. Discorre sobre a
matéria debatida, requerendo o provimento do agravo.
A parte contrária ainda não integrou a lide.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
A sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015,
estabeleceu-se a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, com exceção
dos casos expressamente admitidos pelo artigo 1015 do citado diploma legal.
Da atenta leitura desse dispositivo legal, não se vislumbra em
nenhum de seus incisos qualquer referência ao ato judicial interlocutório guerreado.
Contudo, no recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.696.96/MT, (tema 988), onde figurou como relatora a Ministra Nancy Andrighi,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257038-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.870
3
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente
da
inutilidade
do
julgamento da questão no recurso de
apelação”.
Também a Colenda Corte, modulou os efeitos daquela r.
decisão, nos seguintes termos:
“Embora não haja risco de as partes que
confiaram na absoluta taxatividade serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, pois somente
haverá
preclusão
quando
o
recurso
eventualmente interposto pela parte venha a
ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os
efeitos da presente decisão, a fim de que a
tese jurídica apenas seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação
do presente acórdão” grifei.
Considerando que o referido Acórdão foi publicado em
19/12/2018 aplica-se, ao caso em comento, a taxatividade mitigada, desde que
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação.
Feita esta consideração, verifico que não há qualquer dano à
agravante em se postergar a apreciação da matéria para quando do exame da
apelação.
Note-se que na eventualidade da decisão de primeiro grau não
ser cumprida pela autora, ainda assim, cabe à MMa Juíza a quo reavaliar o seu
entendimento para somente então extinguir o feito, se o caso, principalmente na
hipótese dos autos em que a decisão agravada não determina o cumprimento da
diligência sob pena de indeferimento.
Ademais, na orientação do Superior Tribunal de Justiça contida
no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG, realizado em 27/08/2014,
tem repercussão geral reconhecida e deixou estabelecido que a exigência em questão
não fere a garantia prevista no dispositivo constitucional consagrada no artigo 5°,
inciso XXXV, observado, em seu enunciado, que, sem pedido administrativo
anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.
Diante deste panorama, não verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e, tendo em vista que
também não se vislumbra em nenhum de seus incisos do artigo 1015 do Código de
Processo Civil, qualquer referência ao ato judicial interlocutório guerreado, não há
como conhecer do presente recurso em face de impedimento legal.
Em face do exposto e por meu voto, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257038-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.870
4
JOÃO ANTUNES
Relator